Tribunal: TJSP
Processo: 1127219-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Plano de saúde. Paciente diagnosticada com problemas na coluna, a quem indicada intervenção cirúrgica. Procedimentos e materiais parcialmente autorizados pela operadora, conforme resultado da junta médica instaurada. Prova pericial que, contudo, reconheceu haver seríssimas irregularidades na prescrição médica, inclusive assentando existir "clara e flagrante falsidade ideológica".

Ementa:
Plano de saúde. Paciente diagnosticada com problemas na coluna, a quem indicada intervenção cirúrgica. Procedimentos e materiais parcialmente autorizados pela operadora, conforme resultado da junta médica instaurada. Prova pericial que, contudo, reconheceu haver seríssimas irregularidades na prescrição médica, inclusive assentando existir "clara e flagrante falsidade ideológica". Inconsistências no relatório médico e na cirurgia, aliadas à quantidade muito superior à indicada pelo expert como suficiente para a realização da cirurgia, envolvendo materiais de altíssimo custo, que justificam a improcedência da demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido.